Tribunal: TJSP
Processo: 1500194-95.2018.8.26.0550
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
APELAÇÃO – Tráfico de drogas. Negativa do apelante isolada – art. 156, CPP, não satisfeito. Prova segura de portar a sacola com drogas, para fins de tráfico: policial é testemunha como qualquer pessoa e impugnação a seu depoimento deve ser específica, não genérica pela origem.
Art. 59, CP, a pena foi fundamentada. O critério trifásico foi observado em face dos autos. O regime prisional

Ementa:

APELAÇÃO – Tráfico de drogas. Negativa do apelante isolada – art. 156, CPP, não satisfeito. Prova segura de portar a sacola com drogas, para fins de tráfico: policial é testemunha como qualquer pessoa e impugnação a seu depoimento deve ser específica, não genérica pela origem.
Art. 59, CP, a pena foi fundamentada. O critério trifásico foi observado em face dos autos. O regime prisional tem previsão legal.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.